Tribunal: STF
Processo: HC 120711
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA. ARTIGO 1º, § 4º, INCISO I, DA LEI 9.455/1997. ELEVAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO E INTERDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO. 



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/1997 em patamar superior ao mínimo legal (1/6) não prescinde de fundamentação própria, observadas as peculiaridades do caso concreto. Hipótese de elevação acima da fração mínima, precisamente em 1/4 (um quarto), desprovida da necessária fundamentação. 



    3. Crime de tortura cometido por agente público enseja a perda do cargo ocupado e a interdição para o exercício de cargo público, em prazo fixado, como efeitos automáticos da condenação.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício para que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante aplicação da causa de aumento do inc. I do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/1997 no mínimo legal de 1/6 (um sexto).